Tribunal: TJSP
Processo: 0510137-33.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – ISS autônomo (2008/2010) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 30/08/2011, referente ao ISS dos exercícios de 2008 a 2010 (fls. 03/06) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 02/09/2011 (fls. 02),

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – ISS autônomo (2008/2010) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 30/08/2011, referente ao ISS dos exercícios de 2008 a 2010 (fls. 03/06) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 02/09/2011 (fls. 02), assim, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do CTN (redação da LC no 118/05), fora interrompido o curso do prazo prescricional - Expedição da carta de citação (fls. 07 – 20/09/2011) - Em 31/05/2012 o Município de Cotia requereu a citação e penhora (fls. 08/09) – Expedição do mandado de citação, penhora, arresto e avaliação (fls. 10 – 26/06/2012) - Requerimento do Município de Cotia do desentranhamento do mandado (fls. 14/15 – 03/06/2013) - Por despacho foi determinado o desentranhamento e aditamento do mandado (fls. 16 – 15/07/2014) - Aditamento do mandado (fls. 17/20 – 08/04/2016), com certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 20 – 23/10/2016) - Diante disso, a r. sentença prolatada em 10/07/2023 declarou a prescrição do crédito tributário e, em consequência julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC (fls. 21/22).

Execução fiscal - ISS autônomo - Exercícios de 2008 a 2010 - Extinção da ação decretada em primeiro grau pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente - Descabimento - Paralisação do feito que se deu em virtude de falha da Serventia Judicial - A inércia não pode ser atribuída ao credor, tendo em vista que o exequente Município de Cotia, ora apelante, jamais foi intimado do insucesso na tentativa de citação, conforme certidão do Oficial de Justiça (fls. 20) - Ausência intimação/determinação de providência à ser tomada pela Municipalidade - Descumprimento do disposto no artigo 25, da Lei no 6.830/80 - Aplicação da Súmula 106, do E. STJ.

Segundo o atual posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo Juízo.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ - Sentença de extinção reformada - Recurso voluntário do Município de Cotia provido.